Tribunal: TJDFT
Processo: 0040643-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040643-72.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA SOLEDADE MENDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 32274031, o executante discordou parcialmente dos cálculos apresentados pela Contadoria, mencionando que os honorários da execução não foram contabilizados. O executado, por sua vez, entendeu que a quantia indicada pelo órgão auxiliar foi calculado a menor, indicando a diferença de R$110,07 (cento e dez reais e sete centavos) (ID 32541231). Diante do cenário, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante efetivamente devido, com a observância das diretrizes constantes na decisão de ID 12282494 e 24406501. Brasília, 25 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador